Tribunal: TJES
Processo: 5018161-63.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018161-63.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA e outros (2)
RECORRIDO: WEGLEY DE OLIVEIRA NASCIMENTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL CARACTERIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5018161-63.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA, POUSADA CANASVIEIRAS, RESIDENCIAL E POUSADA FAROL NORTE / POUSADA CANASVIEIRAS

Advogados do(a) RECORRENTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A, WANESSA MAGNUSSON DE SOUSA - SP197531-A

RECORRIDO: WEGLEY DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Advogados do(a) RECORRIDO: EVERTON ALVES DO ESPIRITO SANTO - ES16306-A, IVAN LINS STEIN - ES12846-A, RODOLPHO RANDOW DE FREITAS - ES9070-A

Recurso Inominado nos autos n°.:
5018161-63.2023.8.08.0035

Recorrente: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA

Recorrido: WEGLEY DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA
verifico que o recorrente sustenta: a) ilegitimidade passiva da recorrente b) inexistência de relação contratual c) caso fortuito d) inexistência de danos materiais e morais.

.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se resta caracterizado dano moral e material, bem como se a recorrente é responsável pela ocorrência dos referidos danos.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

A empresa Ré AIRBNB, na contestação, arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva por ser mero agente intermediador. Outrossim, rebateu a pretensão da parte demandante, no mérito, e aduziu sua ausência de responsabilidade pelos danos alegados por culpa exclusiva de terceiro. Pugna, ainda improcedência dos pleitos autorais.

A segunda requerida, pousada RESIDENCIAL FAROL NORTE alegou, em sua defesa, sua ilegitimidade e que o autor fora negligente e imprudente em sua conduta, pois teria dormido na área comum e manteve o imóvel aberto.

É possível o julgamento antecipado da lide, porque não há necessidade de provas em audiência (art. 355, inciso I, do C.P.C.) e está ultrapassada a fase de juntada dos documentos essenciais; desnecessárias outras diligências, o conheço diretamente do pedido.

Pois bem. Decido.

Inicialmente, no que concerne à eventual benefício de assistência judiciária gratuita esse será melhor analisado, por ocasião da interposição do recurso, conforme preconiza o artigo 54, da Lei nº 9.099/95, devendo a parte interessada apresentar prova concreta da insuficiência financeira, a fim de ser amparada ou não pela assistência judiciária gratuita.

No mais, rejeito a preliminar de ilegitimidade, arguida na contestação por ambos os requeridos. Conquanto o primeiro réu, AIRBNB, não seja o efetivo anfitrião ou locador do imóvel oferecido, participa da cadeia de fornecimento do serviço, seja intermediando e gerindo as reservas, seja como figura de segurança e garantia para a execução da locação contratado.

Já o anfitrião, responsável pelo imóvel locado é diretamente quem presta o serviço ao consumidor. Deve responder por eventual falha na prestação dos serviços na qualidade de hoteleiro.

Passo ao mérito.

Verifica-se ser o caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente feito, haja vista que patente a relação de consumo, vez que bem delineada as figuras do consumidor e dos fornecedores.

O primeiro requerido mantém plataforma digital de reserva de hospedagem, exercendo função comercial e econômica decorrente de tal atividade e integrando, por consequência, a cadeia de fornecedores da relação negocial travada com o autor no momento da reserva efetuada. Logo, responde por eventuais prejuízos ocasionados ao consumidor. Já o segundo requerido é quem presta diretamente os serviços ora questionados.

Assim, a hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Tal condição não significa, contudo, que as alegações expostas pela parte autora devem ser prontamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será apreciada também em conformidade com a legislação consumerista.

Restou incontroverso nos autos que no período de 08/04/2023 a 07/05/2023 o autor se hospedou nas dependências da pousada CANASVIEIRAS que fora contratado por meio do site da primeira requerida.

Houve, ainda, a demonstração do infortúnio durante a hospedagem do autor. As imagens não deixam dúvidas acerca do furto ocorrido de seus pertences, o que foi corroborado pela juntada de boletim de ocorrência.

Sendo assim, pelo furto ocorrido nas dependências da pousada, ambos os requeridos devem ser responsabilizados nos termos do artigo 14 da Lei 8.078/90, que estabelece que a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores. Trata-se, de acordo com o melhor entendimento jurisprudencial, de acidente de consumo, pelo qual responde o contratante e o ora intermediador, repita-se, independentemente de culpa.

O primeiro requerido responde solidariamente com hotel, pois mantém em sua plataforma de dados estabelecimento que não oferece segurança devida aos seus clientes.

A falha na prestação de serviços, assim, é evidente, uma vez que, além da perda material, inequívoco que caberia as demandadas zelar pela segurança física e patrimonial de seus hóspedes. Saliente-se que a parte requerida não apresentou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, não tendo se desincumbido de seu ônus probatório, portanto, de forma que – preenchidos os requisitos necessários à responsabilização civil – resta configurado o dever de indenizar.

Nesse sentido, tendo ficado configurado o furto dos notebooks, o que ficou evidenciado nas filmagens acostadas à inicial e, tendo o autor adquirido outro notebook para uso pessoal, é devido o ressarcimento do valor integral do bem por ambos os requeridos, ora apontado na nota fiscal, R$7.324,20 (sete mil trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos). ID. 27235209 - Pág. 1.

A situação vivenciada pela parte autora que ultrapassa o mero aborrecimento, merecendo ser reparados os danos morais sofridos.

É prudente a colocação de que as indenizações por dano moral fixadas em patamares muito acima da realidade financeira das vítimas trazem em si o sério risco de embutir na população a sensação de que vale a pena sofrer uma ofensa, eis que a possibilidade de uma grande compensação é concreta. Estar-se-ia, assim, criando uma sociedade em que o ideal não é o respeito aos direitos, e sim a esperança de que tais direitos sejam ofendidos, a fim de ensejar uma indenização elevada que possa alçar o ofendido a um patamar econômico muito mais elevado. Grande, pois, a responsabilidade do Judiciário para não permitir que se incuta na sociedade tal ideal, mesmo porque contrário aos princípios e objetivos da Nação, consagrados no art. 3º e no Preâmbulo da Magna Carta.

Diante de critérios indicados pela doutrina e jurisprudência, dentre eles a capacidade econômica das partes e o objetivo compensatório, ao que se soma um componente punitivo-pedagógico que visa a impulsionar a ré na melhoria de seus serviços, fixo a reparação por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais) que atende mais aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na situação vertente.

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)